Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-14.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006565-14.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 114.538.534-64 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (ASSISTENTE), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO RIBEIRO MARTELLI - CPF: 023.054.571-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILTON BERNAL GONCALVES - CPF: 483.661.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELINA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 010.266.561-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos demonstram que o agente vendia drogas. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luís Carlos da Silva Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
1006565-14.2020.8.11.0055
, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e pela prática do delito previstos no
art. 33
“caput”,
da Lei no. 11.343/2006
(Id. 78090974).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 78090989), a
absolvição
por acreditar inexistir provas seguras para embasar a condenação. Subsidiariamente, pugna a
desclassificação
para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 por afirmar ser usuário de entorpecentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 78090992).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 81717959).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pugna em suas razões a absolvição por acreditar inexistir provas seguras para embasar a condenação. Subsidiariamente, pugna a desclassificação para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 por afirmar ser usuário de entorpecentes.

Infere-se do caderno informativo:

“(...)a Polícia Militar recebeu informações acerca da prática de tráfico de drogas em uma residência
localizada no Jardim Santa Terezinha,
com grande movimentação de pessoas conhecidas como usuárias de entorpecentes durante as madrugadas
, que entravam e saíam rapidamente do citado imóvel,
recebendo o entorpecente por uma janela.

Chegando no endereço mencionado, os policiais militares
fizeram monitoramento do local e observaram o grande fluxo de pessoas no quintal da residência
, pois conseguiram visualizar pessoas que entravam, pegavam algo na janela da casa e saíam, todavia, ao perceberem a chegada da viatura policial, vários usuários empreenderam fuga.

Ato contínuo, os policiais conseguiram identificar Luis Carlos da Silva Santos (“Neguinho”) no interior da casa, bem como visualizaram
1 (uma) porção de pasta-base de cocaína em pedra
em cima da cama do indiciado e
uma quantia em dinheiro
. Na sequência, diante da ocorrência do crime de tráfico de drogas no local, os policiais adentraram na residência e detiveram o denunciado, bem como realizaram revista
no interior da casa
, sendo encontradas mais drogas, consistentes em
8 (oito) porções de pasta base de cocaína
e
3 (três) porções de maconha
, além da R$

(apreensão ID 43082209), provenientes da venda de drogas.
(Denúncia - Id. 78086038).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
, da Lei no 11.343/2006.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pedido de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 78086023), Auto de apreensão (Id. 78086007), Laudo de constatação preliminar (Id. 78086025), Laudo pericial definitivo (Id. 78090964) sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominada pasta base de cocaína, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados.

Ao ser ouvido,
o recorrente negou a autoria delitiva
e afirmou tão somente que
o entorpecente encontrado era para consumo próprio
, e não realizava o comércio de drogas.

Sob o crivo do contraditório, ouvido através do sistema audiovisual o policial
Natan Vieira Alves
ratificou suas declarações prestadas na fase inquisitiva. Vejamos (Id. 78090974):

“(...)Que receberam informações de que o réu estava vendendo drogas em sua residência; Que
essas informações já estavam chegando há algum tempo
e que os policiais já estavam tentando realizar o monitoramento; Que no dia dos fatos, os policiais receberam outras informações e
após monitoramento; constataram que realmente estava ocorrendo o comércio de drogas naquele local
; Que o acusado fazia a entrega do entorpecente pela janela da sua casa; Que os usuários adentravam no quintal por meio de um portão de madeira; Que o ambiente era mantido sempre aberto; Que os usuários pegavam o entorpecente pela janela dessa casa; Que os policiais tentaram abordar os usuários, contudo, ao se aproximarem, eles se evadiram do local; Que, nada obstante, os policiais conseguiram abordar o réu, que estava na janela no momento e da própria janela, os policiais conseguiram visualizar entorpecente em cima da cama, dinheiro;
Que ao fazer buscas pelo local, os policiais encontraram mais entorpecente e uma certa quantia em dinheiro
; Que os policiais constataram que o acusado fazia uso de tornozeleira eletrônica; Que na residência, ainda estava um casal de idosos que relatou que haviam cedido uma moradia para o réu há algum tempo, contudo, já tinham solicitado par que ele saísse da residência, mas ele não saiu; Que inclusive, esse casal já estava com medo dele, sabiam que ele era perigoso; Que pessoas suspeitas estavam frequentavam o local, mas não sabia que estava ocorrendo o comércio de drogas no local; Que posteriormente, o acusado relatou que o casal de idosos não tinha envolvimento com o tráfico (...).”

Na mesma toada, a testemunha policial
Marcelo Francisco de Oliveira,
em juízo, salientou (Id. 78909473):

“(...) Que receberam informações de que o réu estava vendendo drogas em sua residência; que os policiais receberam as características do acusado e após monitoramento, confiram os fatos; Que os policiais repararam que os usuários adentravam ao quintal da residência e pegavam algo pela janela e saiam; Que os policiais realizaram uma tentativa de abordagem na residência, sendo possível apenas abordar o acusado por uma janela; Que os usuários conseguiram fugir do local; Que os policiais adentraram na residência e realizaram busca na residência, onde foram encontrados os entorpecentes vinculados ao Boletim de Ocorrência; Que da janela, os policiais visualizaram em cima da cama uma quantia em dinheiro, um pouco de entorpecente; Que após entrarem no quarto do acusado, os policiais conseguiram localizar o restante da droga; Que na residência, ainda estava um casal de idosos que relatou que haviam cedido uma moradia para o réu há algum tempo, contudo, já tinham solicitado par que ele saísse da residência, mas ele não saiu; Que inclusive, esse casal já estava com medo dele, sabiam que ele era perigoso; Que pessoas suspeitas estavam frequentavam o local, mas não sabia que estava ocorrendo o comércio de drogas no local. (...)”.

Conforme se extrai dos depoimentos os policiais haviam recebido denúncias no sentido de que o apelante realizava tráfico em sua residência e em razão disso realizaram a diligencia e avistaram movimentação suspeita, momento em que foi realizada a abordagem.

Ao realizar a abordagem, os policiais avistaram o apelante na tentativa de fechar a janela de seu quarto, por ter visto a chegada dos policiais. No entanto, os policiais lograram êxito ao realizar a abordagem pela janela, e puderam visualizar que no local ocorria o comércio espúrio. Os policiais chamaram reforços e ao chegar adentraram a residência encontrando nos cômodos da residência
05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 30.965 gramas e 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 20,620 gramas, e R$ 603,00 (seiscentos e três reais) em dinheiro.

No que tange os testemunhos dos policiais, ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

O recorrente afirma ainda que não incorreu no crime descrito no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que os entorpecentes apreendidos se destinavam única e tão somente para seu consumo, uma vez que é dependente químico. Nesse aspecto, cumpre consignar, que ainda que constatada a dependência química ou mesmo que o apelante é usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico.

E nesses casos, a falta de prova da alegada negativa de autoria, aliada às provas produzidas pela acusação, são particularidades que afastam a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e, consequentemente, autorizam a manutenção do decreto condenatório.

A vista do quadro posto, observo que não existe qualquer elemento que demonstre a alegada inocência do apelante, sendo que suas alegações não encontram respaldo nos autos, sendo sua versão dos fatos, isolada e dissociada do contexto fático, coletado sob o crivo do contraditório, onde restou evidenciado que a apreensão do entorpecente somente foi possibilitada pelo sucesso das diligências, quando os policiais lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante do acusado.

Ademais, é cediço que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário. Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque foram apreendidas quantidade significativa de entorpecente e também uma quantidade de dinheiro em espécie, o que, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da “venda”, sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, sem autorização, o entorpecente.

Apesar de a apelante negar veemente que não era traficante de drogas, mas sim usuário, esta conduta não exime a outra, visto que,
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

É evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de absolvição ou desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Luís Carlos da Silva Santos
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021